Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600416-16.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
11/06/2025
Número: 0600416-16.2024.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-
Prefeito, Eleições - 1° Turno, Abuso - De Poder Econômico, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600416-16.2024.6.16.0165, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. (Ação
de investigação judicial eleitoral c/c pedido de tutela de urgência proposta por Jaury Antônio
Scariot em desfavor de Silvano Tortelli e Zelia Maria Dos Santos Galvão. Em síntese, a parte autora
aduz que o parecer técnico da Justiça Eleitoral apresentou inconsistências nas despesas pagas
pelos candidatos eleitos com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Asseverou, para tanto, que os requeridos não apresentaram justificativa plausível para o aumento
de gastos nos serviços contábeis e de jingles, vinhetas e slogans, que representaram uma
majoração superior a 3000%, o que configuraria, em tese, abuso do poder econômico). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 JAURY ANTONIO SCARIOT PREFEITO
(RECORRENTE)
BRUNO DA SILVA KANIESKI (ADVOGADO)
JAURY ANTONIO SCARIOT (RECORRENTE)
BRUNO DA SILVA KANIESKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SILVANO TORTELLI PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZA MASCARELLO BERNARDI (ADVOGADO)
NEREI ALBERTO BERNARDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ZELIA MARIA DOS SANTOS GALVAO VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
LUIZA MASCARELLO BERNARDI (ADVOGADO)
NEREI ALBERTO BERNARDI (ADVOGADO)
ZELIA MARIA DOS SANTOS GALVAO (RECORRIDO)
LUIZA MASCARELLO BERNARDI (ADVOGADO)
NEREI ALBERTO BERNARDI (ADVOGADO)
SILVANO TORTELLI (RECORRIDO)
LUIZA MASCARELLO BERNARDI (ADVOGADO)
NEREI ALBERTO BERNARDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - SANTA LÚCIA - PR -
MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)
PARTIDO LIBERAL - SANTA LÚCIA - PR - MUNICIPAL
(TERCEIRO INTERESSADO)
UNIÃO, RESPEITO E DEDICAÇÃO [PL/PSD] - SANTA LÚCIA
- PR (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44549136
11/06/2025
09:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44549136 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340151600000043489918
Número do documento: 25061109340151600000043489918
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:19:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.383

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600416-
16.2024.6.16.0165 – Santa Lúcia – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JAURY ANTONIO SCARIOT
ADVOGADO: BRUNO DA SILVA KANIESKI - OAB/PR90592
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JAURY ANTONIO SCARIOT PREFEITO
ADVOGADO: BRUNO DA SILVA KANIESKI - OAB/PR90592
RECORRIDO: SILVANO TORTELLI
ADVOGADO: LUIZA MASCARELLO BERNARDI - OAB/PR96271
ADVOGADO: NEREI ALBERTO BERNARDI - OAB/PR18391
RECORRIDO: ZELIA MARIA DOS SANTOS GALVAO
ADVOGADO: LUIZA MASCARELLO BERNARDI - OAB/PR96271
ADVOGADO: NEREI ALBERTO BERNARDI - OAB/PR18391
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ZELIA MARIA DOS SANTOS GALVAO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZA MASCARELLO BERNARDI - OAB/PR96271
ADVOGADO: NEREI ALBERTO BERNARDI - OAB/PR18391
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SILVANO TORTELLI PREFEITO
ADVOGADO: LUIZA MASCARELLO BERNARDI - OAB/PR96271
ADVOGADO: NEREI ALBERTO BERNARDI - OAB/PR18391
TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO, RESPEITO E DEDICAÇÃO [PL/PSD] - SANTA LÚCIA -
PR
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO LIBERAL - SANTA LÚCIA - PR - MUNICIPAL
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - SANTA LÚCIA - PR -
MUNICIPAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada com o objetivo de apurar
suposto abuso de poder econômico, consubstanciado em aumento excessivo de
gastos de campanha com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), destinados a serviços contábeis e de produção de mídias.

Num. 44549136 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340151600000043489918
Número do documento: 25061109340151600000043489918
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:19:52
2. O investigante alega que os gastos em 2024 foram significativamente superiores
aos de 2020, comprometendo a legitimidade do pleito e a paridade de armas.
Requereu a declaração de inelegibilidade e a cassação dos diplomas dos
investigados, Prefeito e Vice-Prefeita eleitos.
3. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de
que a mera rejeição das contas, por si só, não configura abuso de poder econômico,
sendo necessária a comprovação de que a conduta comprometeu a igualdade de
condições ou a lisura do pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o aumento nos gastos de
campanha com recursos do FEFC, destinados a serviços contábeis e de produção
de mídias, configura abuso do poder econômico apto a ensejar a declaração de
inelegibilidade e a cassação dos diplomas dos recorridos, considerando que a
comprovação da prestação dos serviços afastou a tese de desaprovação das contas
de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A caracterização do abuso de poder econômico demanda a comprovação de que
o candidato utilizou recursos financeiros de forma ilícita, com o objetivo direto de
influenciar o resultado da eleição, e de que a conduta foi grave o suficiente para
macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os concorrentes.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige prova robusta e contundente
do ilícito eleitoral, não se podendo fundar em meras presunções acerca do
encadeamento dos fatos e de sua repercussão.
7. A mera desaprovação das contas de campanha, ainda que existente, por si só,
desacompanhada de outros elementos concretos, não permite o reconhecimento do
abuso do poder econômico de modo suficiente a ensejar a grave sanção da
cassação do mandato eletivo.
8. No caso, o recorrente não demonstrou de que maneira o aumento nos gastos
com serviços contábeis e de mídias teria efetivamente desequilibrado a disputa
eleitoral em favor dos recorridos, tampouco comprovou a potencialidade lesiva
qualificada ou a efetiva influência da conduta no resultado das eleições.
9. A ausência de iniciativa probatória por parte do recorrente, a quem incumbia o
ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito na AIJE, reforça a conclusão
de que não foram apresentados elementos suficientes para configurar o alegado
abuso de poder econômico com a gravidade exigida para a cassação e
inelegibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44549136 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340151600000043489918
Número do documento: 25061109340151600000043489918
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:19:52
10. Recurso eleitoral conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A mera discrepância de valores nos serviços de campanha
não é suficiente para caracterizar abuso de poder econômico se a prestação dos
serviços for comprovada e não houver indício de superfaturamento/desvio. 2. A
razoabilidade dos gastos deve considerar as peculiaridades da campanha, a
complexidade dos serviços e a negociação das partes. 3. A comprovação do abuso
de poder econômico exige a demonstração de que o candidato utilizou recursos
financeiros de forma ilícita, com o objetivo direto de influenciar o resultado da
eleição, e de que a conduta foi grave o suficiente para macular os princípios da
autenticidade do voto e da isonomia entre os concorrentes.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: LC nº 64/1990, art. 22, XIV e XVI; CF, art. 14, §§ 9º
e 10
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº 49451, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 19/03/2019, DJE 07/02/2020; TSE, AREspEl nº 060098479, Rel. Min.
Floriano De Azevedo Marques, publicação: 31/05/2024; TSE, AIJE 0600814–85, rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE de 2.8.2023; TSE, REspEl 0600840–72, rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJE de 2.2.2024; TSE, AIJE 0601779–05, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021; TSE, AgR no RE 822.641, Rel. Min. Edson
Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; TSE, AgR no REspe 060034373/PI, Rel(a). Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022; TSE, REspe nº 30112, Rel(a). Min.
Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAURY ANTONIO SCARIOT em face da sentença
proferida pelo Juízo da 165ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, proposta em desfavor de SILVANO TORTELLI e ZELIA MARIA
DOS SANTOS GALVÃO, Prefeito e Vice-Prefeita eleitos, alegando abuso do poder econômico.

Num. 44549136 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340151600000043489918
Número do documento: 25061109340151600000043489918
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:19:52
Na origem, aduziu o investigante que o parecer técnico apontou inconsistências na prestação de
contas de campanha dos recorridos, indicando irregularidades nas despesas pagas pelos
candidatos eleitos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Argumentou que os requeridos não apresentaram justificativa plausível para o aumento
"exorbitante" dos gastos com serviços contábeis e de jingles, vinhetas e slogans, que
representaram uma majoração superior a 3000% em relação às eleições de 2020, o que, em
tese, configuraria abuso do poder econômico. Para sustentar essa alegação, comparou os
valores gastos em 2020 (R$ 1.600,00 para serviços contábeis e R$ 2.731,00 para serviços de
mídias) com os gastos em 2024 (R$ 50.000,00 para serviços contábeis e R$ 40.000,00 para
serviços de mídias). Pugnou pela declaração de inelegibilidade dos ora recorridos e pela
cassação do registro de candidatura/diploma de ambos.
O Juízo Eleitoral a quo julgou improcedente o pedido, entendendo que, com exceção da rejeição
das contas prestadas, não foram produzidos quaisquer outros elementos que pudessem denotar
prejuízo à lisura e isonomia no pleito eleitoral. Fundamentou a sua decisão em jurisprudência que
estabelece que a mera desaprovação das contas, por si só, não é suficiente para o
reconhecimento do abuso do poder econômico, sendo necessária a comprovação de que a
conduta comprometeu a igualdade de condições ou a lisura do pleito. Destacou a necessidade de
provas robustas e incontestes para configurar o abuso, não podendo se fundar em meras
presunções.
Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Eleitoral, alegando que o Juízo deixou
de observar o Parecer Técnico Conclusivo, os contratos firmados nas eleições de 2020 e 2024, e
demais documentos do processo de Prestação de Contas nº 0600384-11.2024.6.16.0165, que
levariam à desaprovação das contas. Alegou que o Ministério Público Eleitoral de primeira
instância também se manifestou pela procedência da AIJE. Argumenta que a utilização indevida
do FEFC com os gastos significativamente majorados torna-se um abuso, capaz de comprometer
a legitimidade do pleito e a paridade de armas, alterando o equilíbrio eleitoral. Requer a reforma
da sentença para julgar procedente a AIJE, declarando a inelegibilidade e cassando os diplomas
dos recorridos.
Ainda que devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
entendendo que a desaprovação das contas não se confunde com abuso de poder econômico.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Cinge-se a controvérsia em determinar se o alegado aumento "exorbitante" nos gastos de
campanha com recursos do FEFC, destinados a serviços contábeis e de produção de mídias,
configura abuso do poder econômico apto a ensejar a declaração de inelegibilidade e a cassação
dos diplomas dos recorridos.
O Juízo sentenciante julgou improcedente a AIJE, considerando que a rejeição da prestação de

Num. 44549136 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340151600000043489918
Número do documento: 25061109340151600000043489918
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:19:52
contas, por si só, não é apta a gerar o reconhecimento do abuso do poder econômico,
argumentando, ademais, que para afastar o resultado do voto popular, seria necessária a
comprovação de comprometimento da igualdade de condições ou lisura do pleito, exigindo provas
robustas e incontestes, não se baseando em meras presunções. Concluiu que, com exceção da
rejeição das contas prestadas (em procedimento próprio), não foram produzidos quaisquer outros
elementos que pudessem demonstrar prejuízo à lisura e isonomia no pleito eleitoral. Dessa forma,
pontuou o Magistrado que a desaprovação das contas poderia resultar na obrigação de
devolução de valores (em processo específico de prestação de contas), mas, não comprovado o
abuso do poder econômico por falta de outras provas no âmbito da AIJE, não haveria como
declarar a inelegibilidade e cassar o diploma/mandato obtidos pelo voto popular.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico

Num. 44549136 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340151600000043489918
Número do documento: 25061109340151600000043489918
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:19:52
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

A caracterização da conduta abusiva, em qualquer uma de suas subespécies, demanda a
presença de outro requisito indispensável, inserido no artigo 22, XVI, pela Lei Complementar nº
135/2010, que não considera mais a potencialidade do resultado para influenciar na eleição, mas
a verificação da gravidade das circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, recente julgado do TSE:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
VICE–PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
CONDUTAS VEDADAS. ART. 73 DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ART. 22 DA LC 64/90.
(...)
4. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, "para a configuração do ato abusivo, não
será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam".
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060089607, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 78, Data
28/04/2023, grifos nossos)

Acerca do abuso de poder econômico, o professor Rodrigo López Zílio explica
(Direito Eleitoral, 2023, p. 687/688) :
“Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral”.

José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder “é daninho ao processo eleitoral”,
“porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior” (Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas).

Num. 44549136 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340151600000043489918
Número do documento: 25061109340151600000043489918
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:19:52
Para que se configure o abuso, entretanto, não basta a utilização da máquina pública a favor do
candidato. É indispensável a demonstração de que a conduta, ademais de ilegítima, foi capaz de
macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os concorrentes.
Nesse sentido, é a lição de Anna Paula Oliveira Mendes (O abuso do poder no Direito Eleitoral.
Fórum, 2022. p. 26):
“(...) o instituto do abuso do poder nas campanhas eleitorais visará a resguardar a
liberdade do eleitor na formação do seu voto, que não poderá ser viciada por meio
da influência de fatores que devem ser irrelevantes no processo eleitoral, como o
uso desmedido dos recursos financeiros, dos meios de comunicação social (vez que
este macula a liberdade da formação de opinião) e da máquina pública.
Entretanto, apesar de a legitimidade das eleições estar intrinsicamente ligada à
autenticidade do voto, não será qualquer caso de violação à liberdade do eleitor que
irá resultar no reconhecimento da prática de abuso do poder. Isso ocorre porque,
como o objetivo final da Justiça Eleitoral é garantir a vontade do eleitorado e a
qualidade da democracia, não é razoável que um único voto inautêntico seja
suficiente para anular uma maioria que se formou nas urnas sem qualquer vício.
Isso violaria a própria ideia de igualdade do voto, de modo que um voto falseado
teria mais valor que todos os outros livremente formados.
Assim, somente podem ensejar a anulação da eleição práticas de abuso que
ostentem gravidade o suficiente para alterar a vontade da maioria do eleitorado. De
acordo com Osório, “se vícios menores, formais ou que impliquem a anulação de um
número diminuto de votos, pudessem causar a anulação de todo o pleito, a própria
soberania popular seria violada”. Assim, a nulidade das eleições somente poderá
sobrevir em casos excepcionalíssimos em que não se souber, ao certo, qual era a
real vontade da maioria”.

Ademais, o TSE tem entendimento no sentido de que “Configura abuso do poder econômico o
uso excessivo e desproporcional de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de
modo a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito, em benefício de
determinada candidatura. O ilícito exige evidências da gravidade dos fatos que o caracterizam,
consoante previsto no art. 22, XVI, da LC 64/90” (TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral 060034373/PI, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022).
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder econômico deve ser
lastreado por provas robustas, a saber:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO

Num. 44549136 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340151600000043489918
Número do documento: 25061109340151600000043489918
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:19:52
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. SANÇÕES
PECUNIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE DAS CONDUTAS. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DOS
VERBETES SUMULARES 24 E 30 DO TSE. NÃO PROVIMENTO.
(...)
Incidência da Súmula 30 do TSE. Adequação à jurisprudência do TSE
8. Conforme assentado pela Corte de origem, não há na espécie prova robusta
que demonstre a configuração do abuso de poder, porquanto, embora esteja
comprovado nos autos que os candidatos se utilizaram da máquina pública para
divulgar sua candidatura, não ficou demonstrada a repercussão das condutas (ainda
que em seu conjunto) no âmbito do pleito e sua influência perante o eleitorado, para
fins de albergar a imposição das graves sanções de cassação de diploma e de
inelegibilidade. (grifo nosso)
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a configuração do abuso de
poder demanda a existência de prova inequívoca de fatos que tenham a
dimensão bastante para desigualar a disputa eleitoral, haja vista que não se
admite reconhecer o abuso de poder com fundamento em meras presunções
acerca do encadeamento dos fatos imputados aos investigados. Precedentes. (grifo
nosso)
10. O Tribunal Superior Eleitoral exige, para a caracterização do abuso de poder,
que a gravidade dos fatos seja comprovada de forma robusta e segura a partir da
verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). Nesse sentido: AIJE 0600814–85, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
de 2.8.2023; REspEl 0600840–72, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
2.2.2024; e AIJE 0601779–05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021.
(grifo nosso)
CONCLUSÃO
Agravo em recurso especial eleitoral a que se nega provimento.
(TSE, AREspEl nº 060098479, Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques,
publicação: 31/05/2024).

No presente caso, a alegação de abuso de poder econômico se baseia, primordialmente, nas
inconsistências detectadas no processo de Prestação de Contas nº 0600384-11.2024.6.16.0165,
relacionadas aos valores pagos por serviços contábeis e de produção de mídias com recursos do
FEFC, que foram considerados desproporcionais pelo Juízo de primeira instância no âmbito
daquele processo.

Num. 44549136 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340151600000043489918
Número do documento: 25061109340151600000043489918
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:19:52
O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas de campanha dos ora recorridos,
determinando a devolução de R$ 63.000,00 ao Tesouro Nacional, diante da constatação de
discrepâncias significativas nos gastos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, especificamente em relação aos serviços contábeis e de produção de mídias. O Juízo
considerou que os valores contratados para esses serviços não eram razoáveis quando
comparados com as eleições anteriores (2020) e com valores praticados em outros municípios na
mesma eleição.
Contudo, esta Corte, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso eleitoral interposto
naquela ação, para o fim de julgar as contas aprovadas com ressalvas, entendendo que a
comprovação dos gastos deve ser feita com documentos fiscais idôneos e que tais documentos
devem ser considerados válidos, salvo prova robusta em contrário de superfaturamento,
simulação ou não prestação dos serviços. A decisão destacou que a mera diferença de valores,
por si só, sem indícios de má-fé ou desvio de finalidade, não configura irregularidade suficiente
para comprometer a confiabilidade das contas. Por fim, concluiu que, como os serviços foram
comprovadamente contratados e prestados, e a desaprovação se baseou apenas na diferença de
valores sem prova robusta de superfaturamento ou desvio, a decisão de primeira instância
deveria ser reformada.
A tese de julgamento resultante é que a mera discrepância de valores nos serviços de campanha
não é suficiente para desaprovação das contas se a prestação for comprovada e não houver
indício de superfaturamento/desvio, e a razoabilidade dos gastos deve considerar as
peculiaridades da campanha, complexidade dos serviços e negociação das partes
Ocorre que, ainda que as contas de campanha dos recorridos tivessem sido julgadas
desaprovadas, tal fato não é suficiente para acarretar a sanção cassatória. Nesse sentido:
A circunstância fática consistente em irregularidade contábil que levou à
desaprovação das contas do recorrente, por si só, desacompanhada de outros
elementos concretos estruturados em dados empíricos, capazes de evidenciar
ofensa à normalidade e à legitimidade das eleições, não permite o reconhecimento
do abuso do poder econômico de modo suficiente a ensejar a grave sanção da
cassação do mandato eletivo.
Conclusão
Recurso especial provido, para julgar improcedente a AIME, prejudicado o agravo
regimental interposto pelo PSB.
(TSE - RESPE: 49451 CASA BRANCA - SP, Relator.: Min. Luis Felipe Salomão,
Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 07/02/2020)

Para comprovar o alegado abuso de poder econômico, o recorrente precisaria ter demonstrado,
para além das irregularidades contábeis, de que maneira o aumento nos gastos com serviços
contábeis e de mídias teria efetivamente desequilibrado a disputa eleitoral em favor dos
recorridos. Era necessário apresentar elementos probatórios capazes de evidenciar a

Num. 44549136 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340151600000043489918
Número do documento: 25061109340151600000043489918
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:19:52
potencialidade lesiva qualificada ou a efetiva influência da conduta no resultado das eleições, ou
seja, a relevância jurídica da irregularidade considerada no contexto da campanha.
Conforme destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o recorrente limitou-se a reiterar os
argumentos relativos às inconsistências contábeis, não requereu a produção de outras provas na
petição inicial, não postulou, por exemplo, pela oitiva de testemunhas ou pela quebra de sigilo
bancário que pudessem demonstrar a desproporcionalidade qualificada dos valores, eventual
superfaturamento, simulação, não prestação dos serviços ou desvio de finalidade dos recursos do
FEFC. A ausência de iniciativa probatória por parte do recorrente, a quem incumbia o ônus de
comprovar os fatos constitutivos do seu direito na AIJE (distintamente do processo de prestação
de contas, onde o ônus de comprovar a regularidade é do candidato), reforça a conclusão de que
não foram apresentados elementos suficientes para configurar o alegado abuso de poder
econômico com a gravidade exigida para a cassação e inelegibilidade.
É fundamental compreender que a caracterização de abuso de poder econômico exige a
demonstração de que o candidato utilizou recursos financeiros de forma ilícita, com o objetivo
direto de influenciar o resultado da eleição, o que não se verifica no caso em análise.
Ademais, para a caracterização do ilícito de abuso de poder econômico, as provas devem ser
robustas e concretas, demonstrando de forma clara e inequívoca a existência do abuso e a
lesividade que as ações causam à normalidade do pleito eleitoral. A simples suposição de
desvantagem ou de utilização indevida de recursos não é suficiente para justificar a configuração
do abuso de poder econômico.
Em conclusão, ante a fragilidade do arcabouço probatório colacionado, que não se afigura capaz
de demonstrar a prática do abuso de poder econômico, impõe-se a manutenção da sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por JAURY ANTONIO SCARIOT, para o fim manter hígida a sentença
proferida pelo Juízo da 165ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600416-16.2024.6.16.0165 - Santa Lúcia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME

Num. 44549136 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340151600000043489918
Número do documento: 25061109340151600000043489918
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:19:52
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: JAURY ANTONIO SCARIOT, ELEICAO 2024
JAURY ANTONIO SCARIOT PREFEITO - Advogado do(s) RECORRENTES: BRUNO DA SILVA
KANIESKI - PR90592 - RECORRIDOS: SILVANO TORTELLI, ZELIA MARIA DOS SANTOS
GALVAO, ELEICAO 2024 ZELIA MARIA DOS SANTOS GALVAO VICE-PREFEITO, ELEICAO 2024
SILVANO TORTELLI PREFEITO - Advogados do(s) RECORRIDOS: LUIZA MASCARELLO
BERNARDI
-
PR96271,
NEREI
ALBERTO
BERNARDI
-
PR18391
-
TERCEIROS
INTERSSADOS: UNIÃO, RESPEITO E DEDICAÇÃO [PL/PSD] - SANTA LÚCIA - PR, PARTIDO
LIBERAL - SANTA LÚCIA - PR - MUNICIPAL, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - SANTA
LÚCIA - PR - MUNICIPAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.06.2025